Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30737903, a Contadoria Judicial anexou os novos cálculos judiciais relativos a HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA, HELDA MARIA DA SILVA e HARLEY AYRES DA CUNHA. O SINDIRETA concordou com os valores apurados e pediu a expedição dos requisitórios (ID: 31042445). No ID: 31459662, o DF apresentou impugnação, informando o excesso de R$ 6.364,70. Para tanto, argumentou: "A d. Contadoria Judicial utilizou IPCA-E para os anuentes, todavia estes anuíram ao acordo noticiado no Id. 11918847, desta forma o correto é a utilização da Taxa Referencial, cf. manifestação anexa da Gerência de Apoio Cientifico em Contabilidade". O SINDIRETA pugnou pela rejeição da impugnação do DF (ID: 32464202). No ID: 32597486, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de HAROLDO DA SILVA. Passo a decidir. Primeiramente, cumpre destacar que os créditos referentes a HAROLDO FERREIRA FELGUEIRAS, HELEMA MARIA GUEDES, HELENA ARAÚJO MONTEIRO, HELENA MIGUEL DE SOUZA e HAROLDO DA SILVA foram atualizados e respectivamente adimplidos segundo a TR. Lado outro, é cediço que, para apuração dos honorários da execução (ID: 11918729), incidentes sobre os valores dos anuentes, devem ser adotados os parâmetros que foram utilizados para o seu adimplemento. Nesse quadro, assiste razão ao DISTRITO FEDERAL na sua impugnação de ID: 31459662. Em verdade, a incidência agora do IPCA-E sobre créditos adimplidos gera enriquecimento sem causa dos credores anuentes, inclusive porque a execução já não tramita em favor deles. Assim, insista-se, os cálculos judiciais carecem de correção. Acolho a impugnação de ID: 31459662. Retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA, HELDA MARIA DA SILVA e HARLEY AYRES DA CUNHA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 11918847, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11918930, além dos honorários da execução, arbitrados ao ID: 11918729, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos anuentes. (HAROLDO FERREIRA FELGUEIRAS, HELENA ARAUJO MONTEIRO, HELENA MIGUEL DE SOUZA, HAROLDO DA SILVA e HELENA MARIA GUEDES). Mantenha-se para os anuentes, com vistas à apuração dos honorários da execução, o critério de correção monetária adotado quando da expedição dos respectivos requisitórios (TR). Atente-se para os limites da condenação quanto à HELDA MARIA DA SILVA (exclusão dos meses de março de 2000 a abril de 2002). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009 Elaboradas as novas planilhas, às partes. Por fim, manifestem-se as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 32597486). Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador